Tribunal: TJPA
Processo: 0804638-08.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804638-08.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE FAZENDA DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0804638-08.2025.8.14.0000
JUÍZO SUSCITANTE: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM
JUÍZO SUSCITADO: VARA DA FAZENDA DE ANANINDEUA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAIS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ANANINDEUA.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém (suscitante) e o Juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua (suscitado), no bojo de Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada por Fábio Roberto Florentino Gonçalves em face de supostos erros, omissões e negligências de hospitais públicos dos Municípios de Ananindeua e Belém, que teriam resultado no falecimento de sua filha. A demanda, inicialmente proposta em Ananindeua, foi remetida a Belém sob alegação de ser o foro do local do fato, ao passo que o juízo da capital defendeu a aplicação das regras consumeristas e a prevalência do foro do domicílio do autor, instaurando-se o presente conflito negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, tratando-se de ação ajuizada antes da vigência da Lei 14.879/2024, é possível ao juízo reconhecer, de ofício, a incompetência territorial relativa; (ii) estabelecer qual o juízo territorialmente competente para processar e julgar a demanda de indenização contra o Poder Público por suposto erro médico, diante da concorrência dos foros previstos no CPC e no CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alteração do art. 63 do CPC, promovida pela Lei 14.879/2024, autorizou o reconhecimento de ofício da incompetência relativa apenas para ações ajuizadas a partir de 04/06/2024, não se aplicando a processos propostos anteriormente, nos quais subsiste a vedação imposta pela Súmula 33/STJ.

4.

Nas ações ajuizadas antes da vigência da Lei 14.879/2024, a competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, cabendo às partes, por provocação, arguir eventual incompetência, sob pena de prorrogação da competência.

5.

Em demandas de indenização por erro médico em hospitais públicos, a competência territorial pode ser fixada tanto pelo foro do local do fato (art. 53, IV, “a”, do CPC), quanto pelo foro do domicílio do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), sendo faculdade do autor, parte hipossuficiente, eleger o foro que lhe seja mais conveniente.

6.

Não havendo arguição de incompetência pelo réu, e sendo a ação inicialmente ajuizada em Ananindeua, não poderia o juízo suscitado declinar da competência de ofício, devendo ser reconhecida a competência do juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua para processar e julgar a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido procedente. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua para processar e julgar a ação.

Tese de julgamento
:

1.

Nas ações ajuizadas antes da vigência da Lei 14.879/2024, a incompetência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício, subsistindo a Súmula 33/STJ.

2.

Compete ao autor eleger entre o foro do local do fato e o foro do domicílio do consumidor, não cabendo ao juízo declinar da competência sem provocação da parte interessada.

3.

A remessa dos autos de um juízo a outro, por reconhecimento de incompetência relativa de ofício, em tais hipóteses, revela-se nula.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 53, IV, “a”, 63 (com redação anterior à Lei 14.879/2024), 112; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 33; STJ, Súmula 297; STJ, CC n. 206.933/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025; TJPA, Conflito de Competência nº 0801078-39.2017.8.14.0000, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 08/10/2019; TJPA, 0803877-11.2024.8.14.0000, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 16/10/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital em face do Juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua, tendo como objeto a definição do juízo competente para julgar o Processo nº 0810203-76.2018.8.14.0006, classificado como Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes.

A controvérsia envolve demanda ajuizada por Fábio Roberto Florentino Gonçalves, visando à reparação de danos materiais e morais decorrentes do falecimento de sua filha, Juliana de Oliveira Gonçalves, imputando-se a responsabilidade a supostos erros, omissões e negligências ocorridas em hospitais públicos do Município de Ananindeua e do Município de Belém.

Inicialmente distribuído ao Juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua, o magistrado se julgou incompetente para julgar a demanda, fundamentando-se no art. 53, IV, "a", do Código de Processo Civil, que prevê ser competente o foro do local do fato, ou seja, o Município de Belém, por ter sido o local do último atendimento e do falecimento da paciente. Destacou que, por se tratar de reparação de danos decorrentes de erro médico, prevalece a regra do foro do local do ato ou fato sobre outras competências de natureza genérica. Determinou, portanto, a remessa dos autos à Comarca de Belém.

Redistribuídos os autos, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital apontou que a relação jurídica em debate atrairia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando o Poder Público, ao prestar serviço público de saúde, como fornecedor, sendo o autor parte hipossuficiente. Com isso, defendeu ser o foro do domicílio do consumidor (Ananindeua) absolutamente competente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e art. 52, parágrafo único, do CPC.

Além disso, salientou a concorrência de competências e a prerrogativa do autor em escolher o foro mais conveniente. Em razão da recusa do juízo suscitado em receber os autos de volta e da ausência de consenso, o Juízo suscitante instaurou o presente conflito negativo de competência, determinando a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial.

O Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer opinando pela declaração de competência do Juízo da
2ª Vara da Fazenda da Capital
para processar e julgar a demanda.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar a Ação de Indenização ajuizada por FÁBIO ROBERTO FLORENTINO GONÇALVES, em razão de alegados erros médicos ocorridos em estabelecimentos públicos de saúde de ANANINDEUA e BELÉM, resultando no óbito de sua filha.

Como delineado nos autos, a demanda foi inicialmente proposta perante o Juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua, o qual declinou, de ofício, da competência para o Juízo da Fazenda de Belém, ancorando sua decisão no art. 53, IV, "a", do CPC, por entender ser o local do fato – último atendimento e óbito – determinante para a fixação da competência territorial.

Verifica-se, no presente caso, a existência de incompetência territorial, cuja possibilidade de reconhecimento de ofício passou a ser admitida exclusivamente para demandas propostas a partir de 4 de junho de 2024, em virtude da recente alteração do artigo 63, §§ 1º e 5º, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, veja-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 63, Â§Â§ 1º E 5º, DO CPC. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.879/2024. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO JURÍDICO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES VIGÊNCIA DA NOVA LEI. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conflito negativo de competência suscitado em 25/7/2024 e concluso ao gabinete em 1/8/2024.

2. O propósito do conflito de competência consiste em estabelecer o Juízo competente para o processamento da demanda quando a ação for ajuizada no foro de eleição e este for considerado abusivo.

3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do Â§ 1º do dispositivo dispõe que ‘a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor’

4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do Â§ 5º do art. 63 do CPC.

5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício\'.

6. Aplica-se a nova redação do art. 63, 1º e 5º, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2º). O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial.

7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência
, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ.

8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa.

9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 38ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ora suscitante.

(CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Assim, tratando-se de incompetência relativa, em ação ajuizada antes de 04/06/2024 e sem provação de qualquer das partes, a declinação de ofício, como fez o suscitado, encontra vedação no disposto na Súmula 33, do STJ.

Outrossim, constata-se que não houve, por parte do réu, arguição de incompetência territorial, tendo o autor exercido a faculdade de eleger o foro que reputava mais conveniente, seja pelo domicílio do consumidor, conforme sustentado pelo juízo suscitante, seja pelo local do fato, conforme art. 53, IV, "a", do CPC, ou art. 6º, VIII, do CDC. Não há, todavia, controvérsia sobre a faculdade do autor, hipossuficiente, escolher entre tais foros.

Destaco que, em se tratando de competência relativa, não cabe ao magistrado, de ofício, declinar da competência, razão pela qual a remessa dos autos do juízo de Ananindeua para o de Belém revela-se eivada de nulidade formal.

Em suma, a competência territorial, seja pelo domicílio do autor-consumidor ou pelo local do fato, seria relativa, a ser discutida por provocação da parte interessada, e não por iniciativa do juízo.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA
: Direito Processual Civil. Conflito Negativo de
Competência
. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Incompetência Territorial. Declinação de
Competência
.

I. Caso em Exame Trata-se de conflito negativo de
competência
nos autos de ação de execução de título extrajudicial, suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará perante o Juízo da Comarca do Acará. A ação foi originariamente proposta perante o suscitado, que declinou a
competência
após o oficial de justiça certificar que o endereço do executado se localizava em Concórdia do Pará. O suscitante, ao receber os autos, intimou o exequente para informar o endereço do executado, que foi indicado como sendo na Zona Rural de Acará/PA.

II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar a
competência
para o processamento e julgamento da ação de execução de título extrajudicial.

III. Razões de Decidir

O conflito negativo de
competência
cinge-se a determinar a
competência
territorial para a ação de execução de título extrajudicial.

A modificação do art. 63 do CPC, promovida pela Lei 14.879/2024, permite o
declínio
de
competência
de
ofício
apenas para ações ajuizadas a partir de 04/06/2024.

No presente caso, a ação foi ajuizada antes da vigência da nova lei, sendo vedada a declinação de
competência
de
ofício
, conforme Súmula 33 do STJ.

O endereço do executado indicado pelo exequente é localizado no município de Acará, conforme art. 781, I, do CPC, que prevê que a execução de título extrajudicial pode ser proposta no foro de domicílio do executado.

IV. Dispositivo e Tese Declaro a
competência
do Juízo da Comarca do Acará para o regular processamento e julgamento da ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 133, XXXIV, letra "c", do Regimento Interno.

(TJ-PA
0803886-36.2025.8.14.0000
, Relator (a

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIR
O
- Desembargador (a). Decisão monocrática,

art. 133 do Regimento Interno. Data: 11/03/2025)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONSUMIDOR.
COMPETÊNCIA

TERRITORIAL
RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE
OFÍCIO
.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de
competência
suscitado entre o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba e o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação Revisional de Contratos de Empréstimos c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, ajuizada por José Antônio da Silva Costa contra o Banco do Estado do Pará S/A (BANPARÁ), requerendo a limitação de descontos em folha de pagamento e conta corrente no limite de 30% dos rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir qual o foro competente para processar a ação revisional, considerando a
competência

territorial
relativa das ações propostas pelo consumidor e a impossibilidade de declinação de
competência
de
ofício
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297) aplica o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, estabelecendo que a
competência

territorial
é relativa em ações propostas por consumidores.
4. Nas hipóteses em que o consumidor figura como autor, ele pode escolher o foro de seu domicílio, do réu ou do local de cumprimento da obrigação. A declinação de
ofício
é vedada em casos de
competência

territorial
relativa (Súmula 33 do STJ).
5. A escolha do foro de Belém pelo autor não se revela aleatória ou injustificada, sendo permitida conforme entendimento jurisprudencial, devendo o Juízo de Belém ser mantido como competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém para processar e julgar a ação.
Tese de julgamento: "A
competência

territorial
nas ações propostas por consumidores é relativa, e não pode ser declinada de
ofício
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVII e LIII; CPC, art. 112; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 33 e Súmula 297.

(TJ-PA
0803877-11.2024.8.14.0000
, Relator (a)

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
- Desembargador (a). Decisão monocrática,

art. 133 do Regimento Interno. Data: 16/10/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE ABONO E REAJUSTE DE 22,45%. SERVIDORES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ART. 94, DO CPC/73. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ.

1-
Trata-se de conflito negativo de competência, no qual figuram, como suscitante, o Juízo de direito da Vara Única de Monte Alegre e como suscitado o Juízo de direito da
2ª Vara da Fazenda de Belém
, nos autos de ação ordinária (proc. nº 0009726-84.2012.8.14.0032), ajuizada por Maria de Lourdes Santos de Sá e outros contra o Estado do Pará;

2-
A ação foi, inicialmente, proposta no Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, porém o magistrado declinou a competência para a Vara do Município de Monte Alegre;

4-
De acordo com o art. 94, do CPC/73, a ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu;

5-
A teor da Súmula nº 33, do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício;

6-
Incidente conhecido, com declaração da competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém para processar e julgar o feito.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0801078-39.2017.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 08/10/2019 )

DISPOSITIVO

Pelas razões expostas, conheço do conflito negativo de competência e, no mérito, declaro competente o Juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes nº 0810203-76.2018.8.14.0006, nos termos da fundamentação supra.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025